Tribunal: STF
Processo: ARE 1594915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
TAXAS DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO (TLL) E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TXSAN). MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). ISENÇÃO DE COBRANÇA PARA FUNCIONAMENTO PREVISTA NO ART. 4º, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 . NORMA GERAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO, DE APLICAÇÃO NACIONAL, QUE ESTABELECE TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO (CF, ARTS. 146, III, 'D', E 179). INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. REDUÇÃO DE TODOS OS CUSTOS A ZERO, INCLUINDO TAXAS MUNICIPAIS DECORRENTES DO PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 30; 151, III da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente